Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715570-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR), e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 76454522), a parte embargante alega que a decisão embargada ao fixar o máximo nível de reprimenda, excede os parâmetros de moderação e proporcionalidade, privilegiando o enriquecimento sem causa em favor da parte recorrida. Aduz que se faz sua readequação aos parâmetros mínimos a fim de atender aos princípios regentes da justiça, a razoabilidade e a proporcionalidade. Diz que devem ser esclarecidos quais os parâmetros objetivos que fundamentaram a fixação no percentual máximo na condenação ao pagamento de honorários, posto que não foram fixados percentuais intermediários no curso do processo em momento algum e, ainda, a parte recorrida não atuou de modo a justificar tal majoração. Defende que a condenação imposta não se justifica em nenhuma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer que seja sanada a contradição indicada, e em sede de retratação, seja aplicada a condenação nos percentuais mínimos previstos. Contrarrazões no ID 76831573 pela manutenção da decisão. É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada na decisão. Na situação em questão, em que pese a argumentação recursal de ausência de observância dos parâmetros elencados no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, aplica-se o art. 55, da Lei 9.099/1995, o qual dispõe que: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida que fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da norma de regência. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pela recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Insurge-se a embargante tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Alega erro material no arbitramento dos honorários, uma vez que ínfimos. Defende que no presente caso os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem discutidas consistem em saber se houve erro material na fixação dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 5. No caso, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 50915085), nos termos estipulados no artigo 55 da Lei 9.099/95. 6. Portanto, não se configura o vício alegado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos rejeitados. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. ______ Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 55. (Acórdão 2005760, 0718609-21.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025). Registra-se, por oportuno, que o valor da causa é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que não que se falar em ausência de razoabilidade e a proporcionalidade na fixação dos honorários. Nesse contexto, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito